Tribunal: TJMT
Processo: 1024214-84.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024214-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVANTE), STHEPHANIE FIGUEIREDO COSTA - CPF: 069.395.021-81 (AGRAVADO), J. M. F. M. - CPF: 102.566.501-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO ARRAIS DE CARVALHO - CPF: 728.582.811-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉREO. DESCONTO DE 80% EM PASSAGEM DE ACOMPANHANTE DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. MENOR DE IDADE PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). IMPOSSIBILIDADE. ACOMPANHAMENTO EXIGIDO PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). NORMA DA ANAC (RESOLUÇÃO Nº 280/2013) INAPLICÁVEL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. contra decisão do Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que deferiu tutela de urgência na Ação de Obrigação de Fazer nº 1054977-42.2025.8.11.0041, ajuizada por Sthephanie Figueiredo Costa, em nome de seu filho menor J.M.F.M., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O Juízo singular determinou à companhia aérea a concessão de desconto mínimo de 80% no valor da passagem aérea do acompanhante do menor, com fundamento na Resolução nº 280/2013 da ANAC.

A Agravante sustenta a ilegalidade da obrigação, alegando que o acompanhamento decorre da menoridade, conforme art. 83 do ECA, e não da deficiência, motivo pelo qual o benefício da Resolução não se aplica.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente cabível o desconto de 80% previsto no art. 27 da Resolução nº 280/2013 da ANAC quando o passageiro com deficiência é menor de idade, cuja necessidade de acompanhante já decorre impositivamente da lei (ECA, art. 83).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) estabelece, em seu art. 83, que nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos pode viajar desacompanhado dos pais ou responsáveis, sendo esta uma obrigação legal absoluta e autônoma, fundada na proteção integral da criança.

A Resolução nº 280/2013 da ANAC, por sua vez, prevê o desconto de até 80% para o acompanhante somente quando a deficiência for a causa determinante da necessidade de assistência (art. 27, I a III), objetivando eliminar barreiras ao transporte aéreo e garantir a acessibilidade ao passageiro com necessidade de assistência especial (PNAE).

No caso concreto, a necessidade de acompanhante do menor decorre de sua idade, e não de sua deficiência. Mesmo sem o diagnóstico de TEA, o menor estaria legalmente obrigado a viajar acompanhado, por força do ECA, razão pela qual o desconto previsto na norma da ANAC não incide.

A própria ANAC esclarece em documento oficial que “PNAE menor de idade não possui direito ao desconto de acompanhante”, pois a obrigação de acompanhamento já existe independentemente da deficiência (https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/passageiros/acessibilidade/pnae-menor-de-idade-nao-possui-direito-ao-desconto-de-acompanhante).

A extensão do benefício a situações não contempladas na norma configuraria criação judicial de obrigação não prevista em lei, violando o princípio da legalidade (CF, art. 5º, II) e o da livre iniciativa (CF, art. 170, caput).

A jurisprudência é firme nesse sentido, reconhecendo a inaplicabilidade do desconto a menores de idade, mesmo quando portadores de deficiência (TJ-SC, Recurso Cível n. 5007852-64.2023.8.24.0058, j. 26/11/2024; TJ-RS, Recurso Cível n. 71009601519, j. 14/10/2020; TJ-RJ, AI n. 0039320-18.2024.8.19.0000, j. 25/07/2024; TJ-SP, Apelação Cível n. 1119122-15.2022.8.26.0100, j. 09/01/2024).

Assim, a decisão agravada, ao impor a concessão do desconto, extrapolou o alcance normativo da Resolução da ANAC, devendo ser reformada para restabelecer a conformidade com a legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Revogada a tutela de urgência que determinou à Agravante a concessão do desconto de 80% na passagem aérea do acompanhante do menor.

Tese de julgamento:

O desconto previsto no art. 27 da Resolução nº 280/2013 da ANAC somente se aplica quando a deficiência for a causa exclusiva da necessidade de acompanhante.

Menores de idade não fazem jus ao benefício, pois a obrigatoriedade de acompanhamento decorre de norma cogente do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A concessão judicial do desconto a menores de idade portadores de deficiência viola o princípio da legalidade e extrapola a finalidade da norma administrativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1054977-42.2025.8.11.0041, ajuizada por STHEPHANIE FIGUEIREDO COSTA, em representação de seu filho menor, J.M.F.M.

O Juízo singular
deferiu
o pedido de tutela de urgência para determinar que a companhia aérea, ora Agravante, conceda o desconto de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) sobre o valor da passagem aérea de um acompanhante para o menor J.M.F.M., diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), para os voos de ida e volta no trecho Cuiabá – Maceió-AL, programados para setembro de 2025.

Em suas razões recursais (ID 301318854), a Agravante sustenta, em síntese, a ilegalidade da obrigação imposta.

Argumenta que a necessidade de acompanhante para o menor não decorre de sua condição de pessoa com deficiência, mas sim de sua menoridade, conforme exigência expressa do art. 83 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Defende que a finalidade da Resolução nº 280/2013 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) é garantir o acesso ao transporte aéreo à pessoa com deficiência que, exclusivamente por sua condição, necessita de acompanhante, o que não seria o caso dos autos, pois a criança, com ou sem deficiência, já seria legalmente obrigada a viajar acompanhada.

Invoca o princípio da legalidade e da livre iniciativa, citando nota técnica da própria ANAC e precedentes jurisprudenciais que, segundo alega, corroboram sua tese.

Pugnou, ao final, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão de primeiro grau.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido parcialmente (ID 302090396).

Devidamente intimada, a Agravada apresentou contrarrazões (ID 301649884), pugnando pela manutenção da decisão recorrida.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça (ID 309394350) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão central a ser dirimida cinge-se a verificar a legalidade da decisão que impôs à companhia aérea Agravante a obrigação de conceder o desconto de 80% (oitenta por cento) na passagem de acompanhante de um passageiro menor de idade, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), com base na Resolução nº 280/2013 da ANAC.

Com a devida vênia ao entendimento do Juízo
a quo
e ao parecer ministerial, entendo que a pretensão recursal merece prosperar.

A controvérsia exige a análise de dois regimes jurídicos distintos, porém incidentes sobre o mesmo fato: o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), que rege as condições de viagem de menores, e a Resolução nº 280/2013 da ANAC, que dispõe sobre a assistência a Passageiros com Necessidade de Assistência Especial (PNAE).

O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 83, estabelece uma regra cogente e de ordem pública, fundada no critério etário e na presunção absoluta de vulnerabilidade da criança:

Art. 83.
Nenhuma criança
ou adolescente menor de 16 (dezesseis) anos poderá viajar para fora da comarca onde reside
desacompanhado dos pais
ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial.

Depreende-se do texto legal que a presença de um acompanhante para uma criança em viagem aérea doméstica não é uma faculdade ou uma necessidade decorrente de uma condição particular de saúde,
mas sim uma imposição legal inafastável
, que visa à proteção integral do menor.

Essa obrigação preexiste e independe de qualquer outra circunstância, seja ela de saúde ou não.

Por outro lado, a Resolução nº 280/2013 da ANAC, ao tratar do PNAE, estabelece em seu artigo 27 as hipóteses em que o acompanhamento se torna obrigatório em razão da deficiência ou mobilidade reduzida do passageiro, prevendo, como contrapartida, o benefício do desconto:

Art. 27. O PNAE com deficiência ou mobilidade reduzida deve ser acompanhado sempre que:

I - viaje em maca ou incubadora;

II - em virtude de impedimento de natureza mental ou intelectual, não possa compreender as instruções de segurança de voo; ou

III - não possa atender às suas necessidades fisiológicas sem assistência.

§ 1º Nos casos previstos nos incisos I a III deste artigo, o operador aéreo deve prover acompanhante, sem cobrança adicional, ou exigir a presença do acompanhante de escolha do PNAE e cobrar pelo assento do acompanhante valor igual ou inferior a 20% (vinte por cento) do valor do bilhete aéreo adquirido pelo PNAE.

A análise do propósito desta norma regulamentar demonstra que ela visa assegurar a acessibilidade, eliminando um obstáculo que, de outro modo, dificultaria ou tornaria excessivamente caro o transporte de indivíduos com deficiência.

O desconto em questão representa uma medida de equidade fundamental, cuidadosamente concebida para atenuar o ônus financeiro adicional que recai exclusivamente sobre indivíduos na condição de PNAE (passageiro com necessidade de assistência especial).

Essa condição, por sua natureza, impõe a necessidade imperativa de contratar um acompanhante especializado, um recurso que, em outras circunstâncias e para indivíduos sem essa especificidade, não seria minimamente considerado ou requerido.

A lógica subjacente a essa medida é a de equilibrar as condições, reconhecendo que a despesa com o acompanhante não é uma escolha discricionária, mas sim uma exigência intrínseca e inegociável para garantir a plena participação e o desenvolvimento do PNAE, alinhando-se aos princípios de inclusão e acessibilidade.

No caso dos autos, a necessidade de acompanhante para o menor J.M.F.M. possui uma causa dúplice: sua menoridade e sua condição de pessoa com deficiência.

Contudo, a causa primária e juridicamente
determinante
para a necessidade de acompanhamento é a sua idade. Mesmo que o menor em questão não fosse portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), a legislação vigente, especificamente o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), já lhe imporia, de forma irrestrita e inquestionável, a presença constante e zelosa de um responsável legal.

Essa exigência legal visa garantir a proteção integral da criança ou do adolescente, assegurando-lhe todos os direitos fundamentais inerentes à sua condição de pessoa em desenvolvimento, independentemente de qualquer condição de saúde adicional.

A sua condição de saúde, embora exija cuidados especiais, não é o fato gerador da obrigatoriedade do acompanhamento, mas sim uma circunstância que qualifica a natureza dessa assistência já legalmente exigida.

Dessa forma, não há que se falar em aplicação do desconto previsto na norma da ANAC, pois
não é
a deficiência que cria a obrigação de viajar acompanhado; essa obrigação já existe por força de lei federal.

O benefício da Resolução visa a assegurar que a pessoa com deficiência não seja duplamente onerada: pela sua condição e pelo custo de um acompanhante imposto por essa mesma condição.

No caso do menor, o custo do acompanhante já é um elemento intrínseco e esperado de sua viagem, não um ônus adicional gerado pela deficiência.

Este entendimento é corroborado pela própria Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), órgão regulador do setor, que em seu sítio eletrônico oficial esclarece de forma inequívoca a questão:

https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/passageiros/acessibilidade/pnae-menor-de-idade-nao-possui-direito-ao-desconto-de-acompanhante

Conceder o desconto na presente hipótese significaria estender o alcance da norma regulamentar para além de sua finalidade, criando um benefício não previsto em lei e impondo à empresa privada um ônus que não lhe compete, em violação ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF), segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.

A jurisprudência de outros Tribunais já se debruçou sobre o tema, firmando o mesmo entendimento aqui exposto:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DESCONTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA ACOMPANHANTE DE PESSOA COM NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL (PNAE). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA. PREVISÃO EXPRESSA NO ARTIGO 27, DA RESOLUÇÃO N . 280/2013, DA ANAC. FILHA DA REQUERENTE, NO ENTANTO, DE APENAS 06 ANOS, DEVENDO, PORTANTO, ESTAR OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADA POR UM DOS GENITORES, CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 83, DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, INDEPENDENTEMENTE DA CONDIÇÃO DE PNAE. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE NA NEGATIVA DE CONCESSÃO DO DESCONTO. PRECEDENTE .
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5007852-64 .2023.8.24.0058, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Margani de Mello, Segunda Turma Recursal, j. 26-11-2024).

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50078526420238240058, Relator.: Margani de Mello, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Turma Recursal)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO.
REQUERIMENTO DE DESCONTO PARA O ACOMPANHANTE, PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 280/2013 DA ANAC. DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DESCONTO QUE NÃO SE APLICA QUANDO O PORTADOR DO TEA FOR MENOR DE IDADE. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
EXIGÊNCIA DE QUE MENORES DE IDADE ESTEJAM ACOMPANHADOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.RECURSO DESPROVIDO .

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009601519 RS, Relator.: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de Julgamento: 14/10/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 16/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AUTORA QUE POSSUI UM FILHO DE 4 ANOS DE IDADE QUE FORA DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NÍVEL 3 (TEA), E OBJETIVA REALIZAR UMA VIAGEM COM SEU FILHO PARA PORTUGAL. PRETENSÃO DE OBTER DESCONTO DE 80% DA TARIFA DA PASSAGEM AÉREA COM BASE NA RESOLUÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL . NEGATIVA DA EMPRESA RÉ. TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO PARA DETERMINAR QUE A RÉ EMITISSE PASSAGEM EM NOME DA AUTORA PELO VALOR DE R$ 905,32. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ QUE MERECE ACOLHIMENTO. RESOLUÇÃO Nº 09/2007 DA ANAC QUE PREVÊ, NO ART . 48, § 1º, QUE NA HIPÓTESE DE A EMPRESA AÉREA EXIGIR A PRESENÇA DE UM ACOMPANHANTE PARA O PASSAGEIRO COM DEFICIÊNCIA, DEVERÁ OFERECER PARA SEU ACOMPANHANTE, DESCONTO DE, NO MÍNIMO, 80% DA TARIFA COBRADA DO PASSAGEIRO COM DEFICIÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA NORMA EM COMENTO PARA O CASO DE MENOR DE 18 ANOS PARA VOOS INTERNACIONAIS CONSIDERANDO QUE HÁ NORMA ESPECIAL PREVISTA NO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE PREVÊ, NO ART. 83, QUE NENHUMA CRIANÇA OU ADOLESCENTE MENOR DE 16 ANOS PODE VIAJAR PARA FORA DA COMARCA ONDE RESIDE DESACOMPANHADO DOS PAIS OU DOS RESPONSÁVEIS SEM EXPRESSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, SENDO DISPENSADA A AUTORIZAÇÃO EM ALGUNS CASOS, COMO POR EXEMPLO NO CASO DE A CRIANÇA OU ADOLESCENTE, VIAJANDO PARA O EXTERIOR, ESTIVER ACOMPANHADO DE AMBOS OS PAIS OU RESPONSÁVEL, OU VIAJAR NA COMPANHIA DE UM, AUTORIZADO EXPRESSAMENTE PELO OUTRO, (ART. 84, I E II), HIPÓTESE DOS AUTOS .
ANAC QUE PUBLICOU MATÉRIA DISPONDO QUE "PNAE MENOR DE IDADE NÃO POSSUI DIREITO AO DESCONTO DE ACOMPANHANTE". DESCONTO QUE NÃO DEVE SER APLICADO AOS CASOS DE MENORES DE 16 ANOS POIS, POR FORÇA DO CÓDIGO CIVIL, SÃO ABSOLUTAMENTE INCAPAZES (ART. 3º) EM RAZÃO DE CRITÉRIO PURAMENTE BIOLÓGICO, NECESSITANDO, PORTANTO, DE ACOMPANHANTE, INDEPENDENTEMENTE DE SE TRATAR DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
APLICABILIDADE DO DESCONTO À PRESENTE HIPÓTESE QUE ALARGARIA O ALCANCE QUE A NORMA PRETENDE OBTER, QUAL SEJA, O DE ASSEGURAR ÀQUELES QUE POSSUEM IMPEDIMENTO DE NATUREZA MENTAL OU INTELECTUAL, OU QUE NÃO POSSA ATENDER ÀS SUAS NECESSIDADES FISIOLÓGICAS, A
ASSISTÊNCIA NECESSÁRIA, A QUAL, NO CASO DE MENOR DE IDADE, É INERENTE À PRÓPRIA INCAPACIDADE ABSOLUTA DESTE QUE, NO CASO EM CONCRETO,
COM APENAS 4 ANOS DE IDADE, CERTAMENTE NÃO POSSUI CAPACIDADE DE VIAJAR SOZINHO PARA OUTRO PAÍS . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REVOGAR A TUTELA ANTERIORMENTE DEFERIDA.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00393201820248190000 202400258036, Relator.: Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 25/07/2024, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 26/07/2024)

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. Ação de indenização por materiais – Sentença de improcedência – Inconformismo da requerente – Embarque de menor portador de autismo – Direito ao desconto na passagem da acompanhante previsto no artigo 27 da Resolução nº 280/2013 da ANAC – Agencia Nacional de Aviacao Civil, acima transcrito, assegura ao portador com necessidade de assistência especial desconto na aquisição da passagem de seu acompanhante, que não poderia ser superior a 20% do valor do bilhete aéreo adquirido por aquele – Simples leitura de tal norma que não condiciona ser o portador da deficiência maior de 18 anos – O que a lei prevê em seu artigo 28 é que apenas o acompanhante deve ser maior de 18 anos – Respeitados posicionamentos jurisprudenciais em posição contrária, claramente se observa que esse não é o alcance da norma – Conforme previsto no site da ANAC: "É importante esclarecer que o objetivo da regulamentação da ANAC e do desconto a ser concedido é permitir o acesso do PNAE que se vê obrigado a obter um acompanhante ao serviço de transporte aéreo" –
O filho da autora, por ser menor obrigatoriamente deverá estar acompanhado por um de seus genitores ou pessoa autorizada por eles.

E isto independe da condição de PNAE
– Já o maior de 16 anos (para viagem nacional) e maior de 18 anos (para viagem nacional), poderia viajar sozinho, mas quando portador de necessidades especiais deve obrigatoriamente estar acompanhado, o que justifica o desconto da passagem de 80% ao acompanhante –– Sentença mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1119122-15 .2022.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Helio Faria, Data de Julgamento: 09/01/2024, Data de Publicação: 09/01/2024)

Embora a situação do menor com deficiência mereça toda a sensibilidade e proteção do ordenamento jurídico, a solução para a questão financeira do transporte de seus acompanhantes deve advir de políticas públicas ou de previsão legislativa expressa, não cabendo ao Poder Judiciário criar obrigações não estabelecidas em lei.

Assim, a decisão agravada, ao impor a concessão do desconto, extrapolou os limites da interpretação normativa, devendo ser reformada.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada e, por conseguinte, revogar a tutela de urgência que determinou à Agravante a aplicação do desconto de 80% (oitenta por cento) na passagem aérea do acompanhante do menor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025